Tribunal: STF
Processo: ARE 1488042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. Atribuições do PROCON. 4. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada. Tema 660-RG. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.